Tribunal: TJDFT
Processo: 0724952-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0724952-59.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ERLÂNDIA MARIA DA SILVA SANTOS. Sustenta, em síntese, que órgão do Ministério Público do Distrito Federal atuou de forma arbitrária nos autos da ação penal no 0707937-93.2024.8.07.0006, em curso perante o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, ao se recusar, injustificadamente, a oferecer proposta de transação penal à paciente, denunciando-a pela prática, em tese, do crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3o, do CP, delito de menor potencial ofensivo. Informa ter sido ofertado acordo de não persecução penal à paciente, mas que “Na audiência realizada no dia 16 de junho de 2025 (ID 239635934) no Juízo da Vara Criminal de Sobradinho-DF, para a apresentação das condições do acordo à paciente, este Defensor Público impetrante solicitou, com fundamento no art. 76 da lei 9099/95 e art. 28-A, §2o, I do CPP, que o membro do Ministério Público presente se abstivesse de propor o acordo de não persecução penal e oferecesse transação penal, haja vista o não cabimento de ANPP nas infrações de menor potencial ofensivo, nos casos em que cabível a transação penal, conforme previsão legal expressa. O membro do Ministério Público presente negou-se a alterar a natureza do acordo sem ter apresentado qualquer fundamentação legal plausível, tendo se limitado a dizer que a proposta de acordo de não persecução penal já havia sido feita pelo promotor natural e que não iria alterá-la. Assim, este Defensor Público impetrante orientou a paciente para que não aceitasse o ANPP, haja vista a manifesta ilegalidade, já que a paciente fazia jus ao benefício da transação penal, mais benéfico. A insurgência da defesa contra a ilegalidade praticada pelo membro do Ministério Público foi registrada em ata de audiência anexada a estes autos, com a respectiva não aceitação pela paciente da proposta ilegal de ANPP. Encerrada a audiência, houve prosseguimento do feito e o referido membro do Ministério Público praticou nova ilegalidade, ao oferecer denúncia contra a paciente pelo art. 180,§3o do Código Penal (infração de menor potencial ofensivo ) e simultaneamente oferecer-lhe proposta de suspensão condicional do processo, sem fazer qualquer menção à evidente possibilidade de transação penal na espécie”. A denúncia, oferecida na forma de aditamento, foi recebida por decisão de Id 73132905, p. 321. Argumenta “que não se trata de discutir a discricionariedade do Ministério Público para a análise dos requisitos do acordo, mas de se afastar postura arbitrária em situação de manifesto cabimento de transação penal, tendo o parquet , na circunstância ora analisada, proposto acordos mais gravosos sem qualquer fundamentação legal plausível”. Requer, então, “a concessão liminar da ordem para que o acordo de não persecução penal proposto anteriormente e que o acordo de suspensão condicional do processo agora proposto sejam convolados em proposta de transação penal, na forma do art. 76 da lei 9099/95 e do art. 28-A, §2o, I, do Código de Processo Penal” e, no mérito, a confirmação da liminar. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. Inicialmente cumpre verificar a admissibilidade do presente writ, pois do que se depreende da inicial a autoridade coatora seria Promotor de Justiça do MPDFT, a quem se atribui suposta recusa, injustificada, de proposta de transação penal à paciente, conforme prevista no art. 76 da Lei 9.099/95. Nesse caso, avulta, de plano, a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ, posto que sendo a autoridade apontada coatora integrante do Ministério Público da União, a competência constitucional para processar e julgar o habeas corpus seria do Tribunal Regional Federal da 1a Região, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por ora, todavia, permito o processamento do habeas corpus até o julgamento de mérito, pois como houve o recebimento da denúncia pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, é possível cogitar que essa autoridade judiciária encampou o eventual abuso acusatório, uma vez que poderia ter rejeitado a denúncia, consoante jurisprudência do STJ adotada pelo Tribunal (Acórdão 1965982, 2a Turma Criminal, TJDFT). Passo, então, ao exame do pedido liminar. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a par de não haver urgência que justifique a concessão da tutela antecipada pretendida, o pedido formulado de todo modo escapa dos limites de jurisdição impostos pelo art. 76 da Lei 9.099/76, já que a proposta de transação penal é poder-dever de atribuição exclusiva do Ministério Público, não podendo o Poder Judiciário usurpar essa atribuição, sob pena de ofensa direta ao art. 129 da CF/88. Assim sendo, ausentes os requisitos legais, DENEGO o pedido liminar. Intime-se e comunique-se, solicitando-se informações à Vara Criminal de Sobradinho. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator